Tribunal: TJDFT
Processo: 0718094-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL. DOENÇA RENAL CRÔNICA SECUNDÁRIA À NEOPLASIA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Publica no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva o oferecimento do tratamento de hemodiálise externo, 3X por semana, em qualquer hospital da rede publica, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Contudo, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o tratamento do qual a Requerente necessita já vinha sendo oferecido.

2. A Recorrente alega que no laudo médico da lavra de especialista em CRM 2354, expedido aos 09 de março de 2023, foi descrito o quadro clínico do Recorrente nos seguintes termos: “Paciente portadora de Doença renal crônica secundária à neoplasia de colo uterino, foi admitida nesta unidade, em estado grave, com diagnostico de acidose metabólica secundária e agudização de doença renal requerendo hemodiálise de urgência(...). Assim, a Recorrente necessita de se submeter a hemodiálise 3 X por semana e naquela ocasião permanecia internada em leito de terapia intensiva por falta de vaga em serviço de hemodiálise ambulatorial.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (ID 48777263).
4. Em sede de antecipação da tutela recursal foi proferida a seguinte decisão:
“(...) DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR. Conforme relatado, o pedido da parte autora foi julgado improcedente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal.
No caso concreto dos autos, há encaminhamento médico para que seja dada continuidade ao tratamento de Hemodiálise na parte recorrente de forma ambulatorial, emitido em março de 2023 por médicas da própria rede pública de saúde, Dra. Luciana Evangelista de Farias Teixeira, CRM-DF 23540 e Dra. Noemi P. Vieira, CRM-DF 28671 (ID num. 48777096 - págs. 1 e 3). Nos mencionados laudos é informado que a recorrente foi internada em leito de unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Taguatinga pois se encontrava em estado grave por apresentar acidose metabólica secundária a agudização de doença renal, tendo sido submetida à Hemodiálise de urgência. Ainda é atestado que a recorrente não recebeu alta pois aguarda vaga fixa em serviço de Hemodiálise a fim de dar continuidade ao tratamento, para assim ser transferida para a enfermaria de Oncologia, e que corre o risco de contrair infecção hospitalar durante a internação, atualmente desnecessária.
Ademais, as solicitações médicas para o procedimento em comento foram inseridas no Sistema de Regulação - SISREG, da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco vermelho (emergência) em 05/11/2022 e em 10/03/2023 (ID num. 48777096 - págs. 2 e 5). Assim, a recorrente aguarda pela realização de Hemodiálise ambulatorial há mais de 140 dias, a contar do último registro. Por sua vez, o fundamento da sentença foi o de que “ (...) Em que pese o autor sofrer de outras comorbidades, verifico que o requerido fornece ao autor o tratamento que lhe foi prescrito (HEMODIÁLISE - 3 SESSÕES POR SEMANA), portanto, não há a recusa estatal na prestação do serviço de saúde, apenas a transferência do autor para a continuação do tratamento após alta da UTI na enfermaria da oncologia. Com efeito, não se pode olvidar que eventual determinação judicial para que o réu atenda ao pedido autoral significaria realocação de recursos públicos e isso seria de todo desarrazoado, já que não há a recusa no tratamento de hemodiálise para o autor.”
Oportuno ressaltar que, infere-se da análise do ofício ID num. 48777097 - pág. 3, datado de 31/03/23, no qual é informado pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Saúde do DF de que ainda não foi agendado o início do tratamento pleiteado para a recorrente e que há 96 pacientes com classificação vermelha, com a recorrente na 64a posição, que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização dos procedimentos necessários e pretendidos pela parte requerente.
Nesse sentido, registro que não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Note-se que a demanda da requerente foi classificada como urgente (risco vermelho) pela própria Secretaria de Saúde do DF, o que torna excessiva a espera por mais de 140 dias.
Assim, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes.
Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Portanto, demonstrado também o requisito do perigo de dano. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido a obrigação de submeter a parte autora, ora recorrente, ao tratamento de Hemodiálise ambulatorial, com início dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público".
5. Observa-se que não há informações nos autos a respeito da modificação do contexto fático, bem como permanece o mesmo contexto jurídico, vez que a desospitalização da paciente de leito de terapia intensiva onde se encontrava internada no Hospital Regional de Taguatinga estaria condicionada ao oferecimento de vaga externa para a continuidade do tratamento.
6. Por sua vez, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletiva previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que a última inserção da paciente no SISREG ocorreu no dia 10/03/2023, já decorreram mais de 08(oito) meses, ou 240(duzentos e quarenta) dias. Logo, já ultrapassado em muito o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão.
7. Diante do exposto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal dou provimento ao recurso para reformar a sentença, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.